Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONCLUSÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. ANIMUS DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Diante da ausência de qualquer sinal indicativo de má-fé ou deslealdade processual, não se verifica qualquer óbice à homologação da desistência dos embargos de declaração oposto pelas rés/agravantes, sendo desnecessária a oitiva da parte recorrida ou mesmo a sua anuência, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo em seu desfavor.
2. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
3. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
4. Os pontos devolvidos a esta instância foram integralmente abordados, debatidos e julgados pelos Desembargadores deste órgão, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses do condomínio autor/agravado, ora embargante, o que não autoriza o manejamento da presente espécie recursal.
5. Homologada a desistência do recurso oposto pelas rés/agravantes. Conhecido e improvido o recurso oposto pelo réu/agravado.